Tribunal: TJES
Processo: 5001019-26.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001019-26.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ADM - COMERCIO E TRANSPORTES DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001019-26.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ADM - COMERCIO E TRANSPORTES DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença constante do id. n.º 1385017, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ADM - COMERCIO E TRANSPORTES DE MARMORES E GRANITOS LTDA para declarar nula a CDA n.° 000497/2019 ao fundamento de que não ocorreram os fatos geradores que ensejaram a cobrança das taxas que os lastrearam.

Em suas razões constantes do id. n. 1385020, sustenta o Apelante a legalidade da autuação fiscal, vez que a Apelada não teria promovido a baixa de sua inscrição fiscal junto ao Município. Requer o Apelante, ainda, a aplicação do princípio da causalidade, com a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado constante do id. n.º 1385026, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001019-26.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ADM - COMERCIO E TRANSPORTES DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença constante do id. n.º 1385017, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ADM - COMÉRCIO E TRANSPORTES DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. para declarar nula a CDA n.° 000497/2019 ao fundamento de que não ocorreram os fatos geradores que ensejaram a cobrança das taxas que lastrearam aquela CDA.

Em suas razões constantes do id. n. 1385020, sustenta o Apelante a legalidade da autuação fiscal, vez que a Apelada não teria promovido a baixa de sua inscrição fiscal junto ao Município. Requer o Apelante, ainda, a aplicação do princípio da causalidade, com a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada constante do id. n.º 1385026, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o fundamento erigido pelo MM. Juiz de Direito
a quo
para anular a CDA em aprêço foi a ausência de efetiva fiscalização da Apelada pelo Apelante, conduta esta, inclusive, observada pelo Juízo
a quo
em diversos outros processos, como expressamente consignado no
decisum
objurgado,
verbis
:

“(...)

A validade do alvará tributário/taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento,
tributo necessariamente vinculado a uma atuação do poder estatal, depende da efetiva fiscalização da municipalidade, o que não ocorreu no presente caso, simplesmente pela ausência de atividade a fiscalizar
.
As declarações apresentadas pelo executado ao poder público referente ao "SIMPLES" e que foram carregadas na petição de exceção
mostram claramente que houve paralisação das atividades em momento anterior a expedição dos alvarás de funcionamento. As declarações estão "zeradas" mostrando inatividade da empresa no período. Se houvesse fiscalização, o município constataria isso
.

O fato do objetado manter aparato fiscalizador estruturado e que exerce regularmente o Poder de Polícia, a meu ver, não é suficiente para tornar devida referida taxa.
O fato gerador de tal tributo, como dito, é a fiscalização, é o concreto exercício do poder de polícia em favor dos munícipes
, objetivando coibir práticas nocivas à comunidade e a ordem pública.
É até possível presumir essa atuação quando existe toda uma estrutura que exerça permanentemente atividades fiscalizadoras, todavia, essa presunção foi elidida in casu pela prova de encerramento das atividades
.

Registro ainda que
é fato notório que infelizmente a prática da SEFAZ é renovar ano a ano o alvará de funcionamento sem que haja o prévio pagamento da taxa respectiva. Se houvesse a inversão da prática com a exigência de pagamento prévio, conforme a praxe, não haveria tantas inscrições em dívida ativa de empresas que encerraram suas atividades, haja vista que os alvarás não seriam emitidos em razão de falta de pagamento prévio, fazendo presumir que não mais atuam
.

(...)”

Consigne-se, outrossim, que, na esteira do que entendeu o MM. Juiz de Direito
a quo
, restou devidamente demonstrado que, em que pese a ausência de baixa cadastral junto aos órgãos públicos, a Apelada não estava em atividade no período, consoante documentação acostada aos autos no id. n.º1385012.

Destarte, não se sustenta o argumento de que a Apelada descumpriu sua obrigação de comunicar que estava inoperante no período em que lançadas as referidas taxas, eis que não se desnatura circunstância de que inocorreu o fato gerador erigido pelo legislador para viabilizar a cobrança do referido tributo, consoante já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível.

Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente, o julgamento da apelação cível n.° 0004780-15.2004.8.08.0011, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LAÇAMENTO DO TRIBUTO APÓS O ENCERRAMENTO DA EMPRESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação da exceção de pré-executividade é consagrada na doutrina e na jurisprudência pátria como um meio de defesa do executado por meio de simples petição e sem garantia do juízo, com a finalidade de alegar determinado vício lastreado em matérias de ordem pública. 2. A administração pública é regida pelos princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3.
A cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento decorre do regular exercício do poder de polícia, sendo dever da administração pública regular os serviços públicos prestados à sociedade. 4. Todavia, o fato gerador dos tributos que tenham por objeto uma prestação estatal em virtude do exercício de atividade econômica não mais subsistem quando a pessoa jurídica encerra suas atividades profissionais. 5. As certidões de dívidas ativas de nºs. 345068/1998, 481451/2000 e 543926/2001 devem ser declaradas nulas ante a inexistência dos fatos geradores, não ensejando a obrigação de pagar tributos. 6. Recurso conhecido e provido
.”

No que pertine aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Não há que se falar em adoção do princípio da causalidade
in concreto,
visto que a anulação da CDA foi fundada na ausência de efetiva fiscalização do Apelante apta a ensejar a constatação da ocorrência do fato gerador, não havendo como imputar à Apelada conduta inoficiosa ao Fisco Municipal.

Por fim, acerca da insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, o Juízo
a quo
consignou serem devidas (as custas), haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de minha relatoria, é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002815-52.2016.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: RONALDO MARQUES SFALSINI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

......................................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.

1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada.

2. Recurso conhecido e provido.” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo apenas ressarcir as eventualmente adiantadas pela Apelada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas (custas processuais) eventualmente adiantadas pela parte contrária.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, ante o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários sucumbenciais em sede recursal.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001019-26.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ADM - COMERCIO E TRANSPORTES DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– CERTIDÃ
O
DE DÍVIDA ATIVA - LA
N
ÇAMENTO D
E
TRIBUTO APÓS O ENCERRAMENTO DA EMPRESA - NULIDADE – C
USTAS – LIMITAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELO EMBARGANTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inocorrendo

o
fato gerador erigido pelo legislador para viabilizar a cobrança
do referido tributo,
mostra-se correta a anulação da CDA.

2. Embora o art. 39, da Lei de Execução Fiscal, não permita a condenação da Fazenda Pública Municipal pelas custas dos atos do processo, visto não se sujeitar ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, permanece a sua obrigação de ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, acaso reste vencida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e Apelada ADM - COMERCIO E TRANSPORTES DE MARMORES E GRANITOS LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.